Tribunal: TJDFT
Processo: 0014001-19.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUES AO VOLANTE. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA DE MULTA. ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9503/97, às penas de 6 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, ao pagamento de 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, além de 6 meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
2. Não obstante constatada a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 2.1. Representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo (legalidade).
4. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 312-A, estabeleceu as diretrizes a serem utilizadas nos casos de substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito, prevendo, compulsoriamente, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, razão pela qual não procede o pedido da defesa de substituição por pena de multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.